Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em omissão se todos os argumentos suscitados nos aclaratórios foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.
3. A menção no acórdão de tese defensiva não aventada nas razões recursais não compromete o julgado. Ao contrário, revela o esmero da turma julgadora na análise dos fatos.
4 A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de contradição. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via embargos, nova perspectiva do que já foi produzido e valorado pelo julgador.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido.